Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-80.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701109-80.2021.8.07.0008 RECORRENTE: VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS. DANO AMBIENTAL DIRETO E INDIRETO. IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. PERÍCIA TÉCNICA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição pelo crime de parcelamento irregular do solo qualificado (artigo 50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, da Lei n. 6.766/1979) quando ficou demonstrado que o acusado deu início a fracionamento com intenção de venda dos lotes e inexistência de título legítimo de propriedade, uma vez que realizado em área pública, em desacordo com a legislação, em especial pela prova testemunhal colhida, cópia de anúncios na internet em site de venda de imóveis e laudo de exame de local. 2. Inviável a absolvição pelos crimes de dano ambiental e de impedir ou dificultar a regeneração da vegetação (artigos 40, 40-A, § 1o e 48 c/c artigo 15, inciso II, alínea “a”, todos da Lei n. 9.605/98), tendo em vista que a instalação de bloquetes e início de fracionamento da área pelo recorrente acarretou danos ambientais diretos e indiretos e dificultou a regeneração da vegetação, com intuito de obtenção e vantagem pecuniária e em área de preservação ambiental. 3. A prática do crime de furto de energia elétrica (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal) ficou evidenciada pela prova testemunhal produzida e pela carta encaminhada pela Companhia Energética de Brasília (CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.) à autoridade policial, informando a existência de ligação clandestina. 4. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), tendo em vista que, ao ser interrogado judicialmente, o réu admitiu ter sido o responsável pela instalação dos bloquetes, embora tenha aduzido que não sabia do impedimento ou tenha negado a existência de dano ambiental. A confissão, mesmo que qualificada ou parcial, deve ser utilizada para reduzir a pena na segunda etapa da dosimetria, especialmente quando utilizada pela autoridade sentenciante para fundamentar o “decisum”. 5. A pena de detenção não admite o regime inicial fechado, podendo ser cumprida no regime semiaberto e aberto. 6. Mantém-se a condenação do recorrente ao pagamento de indenização a título de reparação dos danos ambientais causados no valor de R$ 26.020,40 (Vinte e seis mil e vinte reais e quarenta centavos), montante de prejuízo calculado pelos peritos na elaboração do laudo de exame de local. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o do Código Penal; 15, 40, 40-A e 48, todos da Lei 9.605/1998, bem como 50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/1979, sustentando o cabimento de sua absolvição. Aduz que o laudo da perícia criminal conclui que os arruamentos do imóvel foram abertos em 2015, mas ele adquiriu a área apenas em agosto de 2020. Sustenta que não deve ser penalizado por fatos que não deu causa. Acresce que o laudo pericial não comprovou o parcelamento irregular do solo. Conclui, quanto à condenação pelo crime de furto de energia, que a conduta seria apenas de inadimplemento de fatura, o que não constitui crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à aventada ofensa dos artigos de lei federal indicados e à tese de absolvição, pois, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Outrossim, “A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição ou atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.168.389/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009